Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-11.2017.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000764-11.2017.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: JOSÉ MANOEL DE CARVALHO e outro Advogado(s): WESLEY BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E QUEIMADA EM ÁREA DE MATA CILIAR. BIOMA CAATINGA/CERRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APELANTES. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRAD) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. DANOS INTERINOS. REGENERAÇÃO NATURAL PARCIAL QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO SIGNIFICATIVA A VALORES TRANSINDIVIDUAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000764-11.2017.8.05.0268, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.